Tribunal: TCU
Processo: 006.793/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2741/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria da sra. Claudia Regina Bittencourt Bastos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal para, no mérito, dando a ele parcial provimento, conferir a seguinte redação ao subitem 9.3.4 do acórdão recorrido: " 9.3.4. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes indevidamente aplicados sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, associados às Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020 "; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à interessada.